Tribunal: TCU
Processo: 027.079/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, de recursos recebidos para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em desfavor de Éris de Melo, prefeito do município de Telha/SE na gestão 2009-2012, pela não comprovação da regular aplicação dos recebidos pelo município do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial em 2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Éris de Melo; 9.2. julgar irregulares as contas de Éris de Melo, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c'", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/4/2012 787,32 15/2/2012 4.570,14 9/4/2012 2.664,25 11/4/2012 1.107,16 15/2/2012 1.256,60 17/4/2012 3.300,00 16/4/2012 7.000,00 20/4/2012 3.000,00 20/4/2012 3.000,00 20/4/2012 4.600,00 18/5/2012 1.000,00 5/6/2012 3.000,00 18/5/2012 4.540,00 28/6/2012 1.000,00 28/6/2012 3.000,00 21/6/2012 4.500,00 30/7/2012 1.000,00 9/7/2012 3.000,00 17/7/2012 4.500,00 15/8/2012 1.012,77 8/8/2012 3.052,39 21/8/2012 4.500,78 17/9/2012 1.000,00 17/9/2012 3.000,00 27/9/2012 4.500,00 22/10/2012 1.000,00 19/10/2012 3.002,77 22/10/2012 4.500,00 22/11/2012 1.000,00 16/11/2012 2.767,90 22/11/2012 4.500,00 13/12/2012 1.000,22 16/11/2012 232,10 12/12/2012 1.382,36 28/3/2012 1.176,58 13/12/2012 2.767,90 13/12/2012 3.117,98 13/12/2012 85,49 13/12/2012 232,42 2/1/2012 3.350,00 2/1/2012 543,50 2/1/2012 381,20 15/2/2012 3.012,68 9.3. aplicar a Éris de Melo, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217,§ 2o, do RI/TCU); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em Sergipe, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; 9.9. informar aos interessados/responsáveis que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. encerrar o processo e arquivar os autos.